Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o dispositivo do acórdão que não deu provimento ao recurso do usuário que buscava a declaração de nulidade do auto de infração Y001140255, em demanda ajuizada contra o DER e o DETRAN.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que negou provimento ao recurso do autor, mas que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao usuário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Embora sucinta, a fundamentação para o pedido de gratuidade formulado pela parte recorrente foi suficiente. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).
5. No caso, não há elemento que abale a alegação de hipossuficiência da parte embargada, sendo prescindível a fundamentação exaustiva nesse ponto.
6. Portanto, não se identifica omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.